Tribunal: STF
Processo: HC 260514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE E DO CORRÉU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.8.2025, por Carlos Antonio Tavares, advogado, em benefício de Ronniery Vieira Peruggia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 903.475/ES, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado por aquele Tribunal Superior. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente e de quatro corréus, em 12.5.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no caput do art. 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal. Ao paciente também foi imputada a prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e fraude processual (arts. 311 e 347 do mesmo diploma legal). Em 10.6.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias.



    3. Em 6.7.2022, o Ministério Público do Espírito Santos apresentou denúncia contra os investigados. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os autos do Inquérito Policial e apensos, que servem de base à presente denúncia, que na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2022, às 1h34min, em via pública e na presença de inúmeras pessoas (perigo comum), precisamente na Rua Frederico Gomes, próximo à praça, bairro Itararé, nesta Comarca, os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA  SILVA, WELQUERSON  CUNHA DE  MORAES e os civis WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA  SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima  Felypy  Antonio Chaves, vulgo ‘Cambalaxo’, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 128/129. 



    Consta ainda que os denunciados policiais militares RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES e JOSEMAR FONSECA LIMA e os civis WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA e GLAYDSON ALVARENGA SOARES, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, integravam e mantinham organização paramilitar, milícia particular, grupo armado com finalidade de qualquer dos crimes previstos no Código Penal. 



    Iniciadas as investigações no bojo do Inquérito Policial/SIE 
nº 020/2022, apurou-se que a Praça de Itararé conta com sistema de videomonitoramento controlado pela Prefeitura Municipal de Vitória. Pelas imagens obtidas foi possível captar toda a dinâmica criminosa – ordenada e com clara divisão de tarefas entre 6 pessoas, permitindo verificar as características dos autores, bem como as informações dos veículos utilizados na perpetuação do crime (automóvel HONDA CIVIC com 4 ocupantes, que se dirigiram para matar a vítima, e motocicleta XRE-300 com condutor e carona, que bloquearam a rua para garantir a execução direta do crime pelos demais). 



    Em seguida, a partir de imagens do cerco eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória identificou-se o veículo Honda Civic, de placas MSK 1847 em trajeto conjunto com a motocicleta Honda XRE-300, de placa QRM 3A38, com 2 (dois) ocupantes. 



    Durante o trajeto ao local do crime foi possível constatar a bordo da motocicleta de placa QRM3A38, por meio do infravermelho da câmera de videomonitoramento do cerco eletrônico do município de Vitória, que o carona utilizava um nítido colete balístico da Polícia Militar por baixo de uma camisa de cor clara (atividade policial clandestina típica de grupo paramilitar). O condutor da motocicleta foi identificado como sendo o denunciado WALACE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (irmão do  proprietário  da  motocicleta  – WELLINGTON LUIZ DOS SANTOS SOUZA – fls. 152-155) conforme interrogatório de fls. 188, e o carona que usava o colete da Polícia Militar foi identificado como  sendo  o  denunciado policial militar JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, vulgo  ‘MORENO’, fato  admitido  pelo  piloto da moto. 



    O veículo Honda Civic pertencia ao denunciado policial militar RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, que no dia do crime era o condutor do automóvel, sendo responsável por adulterar sinal identificador de seu veículo ao utilizar ‘placa fria’, eis que a placa MSK1847 pertence originalmente ao veículo VW/SAVEIRO 1.6 CITY. (...)



    Exatamente às 1h32min o veículo Honda Civic utilizando a ‘placa fria’ MSK 1847, com os denunciados JOSÉ MORENO, WELQUERSON, RONNIERY e outro indivíduo ainda não identificado, bem como a Motocicleta com os denunciados WALACE e GLAYDSON chegam ao local do crime, no bairro Itararé, pela Rua Arlindo Sodré. (...)



    Seguindo análise da dinâmica do crime, verifica-se através das imagens das câmeras de videomonitoramento que os quatro ocupantes do veículo Honda Civic, RONIERY PERUGGIA, MORENO e WELKERSON MORAES e quarto indivíduo ainda não identificado, desembarcam e seguem em direção à vítima com objetivo de matá-la.



    Antes de chegarem ao local em que efetuaram os disparos que tiraram a vida da vítima, os denunciados ocupantes do veículo Honda Civic abordam e imediatamente abordam e liberam duas pessoas, (Clodoaldo Miranda, vulgo ‘Clodô’, fls 31 e Carlos Alberto de Souza Cordeiro Filho, vulgo ‘Cebolinha’ ou ‘Vila’, fls. 346), restando claro que naquele momento pretendiam matar apenas a vítima Felypy Antonio Chaves, vulgo ‘Cambalaxo’. 



    As provas evidenciam que enquanto os denunciados ocupantes do veículo Honda Civic (e quarto indivíduos ainda não identificado) caminham até o local da execução da vítima, os denunciados WALACE e GLAYDSON, vulgo ‘PAJÉ’, dolosa  e  conscientemente, retiraram a motocicleta inicialmente estacionada ao lado da calçada (momento do desembarque) e a posicionaram  no meio da rua, inclusive colocando a moto no cavalete central (pneu traseiro levantado), realizando um bloqueio na via pública, em característica típica de contenção e patrulhamento militares. O bloqueio da rua garantiu e impediu qualquer contratempo capaz de atrapalhar a execução do homicídio planejado por eles e, assim, assegurou a prática do crime. (...)



    Após o apoio de contenção armada dos denunciados WALACE e GLAYDSON, os denunciados policiais militares RONNIERY, WELQUERSON e JOSÉ MORENO, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, aproximaram-se da vítima, e, sem que permitir que a ela esboçasse qualquer reação (aproximação tática típica das forças policiais – contenção e planejamento), efetuaram diversos disparos contra ela, levando-a a óbito no próprio local.



    Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida pela ação criminosa engenhosamente arquitetada por grupo operacional tecnicamente especializado em abordagem e confronto, os quais agindo em superioridade numérica, com armamentos de grande poderio, em clara divisão de tarefas, posicionados estrategicamente com fim de bloquear todos os possíveis pontos de fuga da vítima, dificultando sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação. O crime foi praticado por meio passível de resultar perigo comum, dada a quantidade de disparos realizados em local em que havia inúmeras pessoas, além de ter sido praticado em atividade típica de milícia privada. 



    Após matarem a vítima, certos da impunidade em decorrência do planejamento das ações ilícitas com uso de meios de não serem identificados, os denunciados calmamente retomam ao veículo e, escoltados pela motocicleta, retiram-se do local” (fls. 152-176, 
e-doc. 7). 



    4. Em 11.7.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0003885-82.2022.8.08.0024) recebeu a inicial acusatória e, acolhendo representação do Ministério Público estadual, converteu a prisão temporária do paciente e de quatro corréus em preventiva. 



    5. Sustentando carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e ausência de provas da autoria do delito, a defesa do corréu Welquerson Cunha de Moraes impetrou, no Tribunal estadual, o Habeas Corpus n. 5014103-25.2023.8.08.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 20.3.2024. 



    6. Insistindo no pleito de revogação da custódia cautelar, a defesa do corréu Welquerson Cunha de Moraes impetrou o Habeas Corpus 
n. 903.475/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.4.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração. 



    A defesa interpôs agravo regimental e, em 8.8.2024, a Relatora reconsiderou a decisão agravada, para, mantido o não conhecimento do habeas corpus, conceder a ordem de ofício, revogando a prisão preventiva do corréu Welquerson Cunha de Moraes, substituindo-a por medidas cautelares.



    7. Em 9.8.2024, a defesa do paciente e do corréu José Moreno Valle da Silva apresentou pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida.



    8. A decisão monocrática, pela qual concedida a ordem de ofício ao corréu Welquerson Cunha de Moraes foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, que, em 11.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal.



    9. Em 2.4.2025, o novo Relator do Habeas Corpus n. 903.475/ES, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de extensão. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 21.5.2025, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL 
COM CORRÉU BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE JÁ ANALISADA EM OUTRO RECURSO EM HABEAS CORPUS E CONSIDERADA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. Na dicção do art. 580 do CPP, ‘[n]o caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    2. No caso dos autos, deixa de verificar-se identidade 
fático-processual do agravante com o corréu beneficiado com a soltura, mormente porque, nos autos do RHC n. 184.273/ES, a Quinta Turma considerou legal a privação cautelar da liberdade diante da indicação de elementos concretos demonstrativos da gravidade concreta da conduta de homicídio qualificado praticado em atividade típica de organização criminosa (milícia).



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 25, e-doc. 10).



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, em 18.11.2024, os acusados foram pronunciados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0003885-82.2022.8.08.0024), que concedeu apenas ao corréu Welquerson Cunha de Moraes o direito de recorrer em liberdade, mantida a custódia preventiva do paciente e dos demais corréus. 



    11. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no pedido de extensão é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante alega que “a situação do recorrente é idêntica à do corréu que teve sua prisão revogada, demonstrando claramente a falta de motivos que sustentem a manutenção da prisão preventiva do recorrente. Essa similitude de circunstâncias evidencia que a continuidade da prisão do recorrente carece de justificativas concretas, uma vez que as razões que fundamentaram a prisão preventiva já foram desconsideradas em relação a outro acusado, o que reforça a ilegalidade da situação atual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão que mantém a prisão preventiva do recorrente revela uma interpretação desigual e injusta das normas processuais, uma vez que o princípio da isonomia processual deve ser respeitado em todas as instâncias. A negativa de extensão do benefício concedido ao corréu fere as garantias constitucionais de igualdade e razoabilidade, fundamentais no âmbito do processo penal. A manutenção da prisão, sem uma análise adequada e fundamentada dos elementos que a justificam, não se coaduna com os preceitos legais que regem a matéria” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Ministério Público Federal reconheceu expressamente a identidade de fundamentos entre a prisão do recorrente e a do corréu que obteve a revogação. Essa manifestação do parquet, que já apontou a inadequação da prisão preventiva à luz dos elementos fáticos, reforça a argumentação de que a decisão do tribunal deve ser estendida ao recorrente. A manutenção da prisão preventiva do recorrente, diante da similaridade das circunstâncias, representa uma afronta ao princípio da isonomia processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a decisão do tribunal em relação ao corréu, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, deve ser considerada um precedente que deve ser estendido ao recorrente. A gravidade das condutas imputadas, embora relevante, não justifica a manutenção da prisão, sobretudo quando já foram afastados os elementos que sustentavam a acusação contra o corréu. A aplicação das medidas cautelares, portanto, surge como uma solução equilibrada e justa, refletindo a realidade fática do caso e a necessidade de proteção dos direitos individuais do acusado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, (...), requer-se: 



    1. O deferimento da liminar para determinar imediatamente a cessação da coação ilegal com a revogação da prisão do Paciente; 



    2. A expedição de alvará de soltura para que seja imediatamente posto em liberdade ante a teratologia na decisão que manteve a ordem;



    3. A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal sobre a restrição imposta ao Paciente; 



    4. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando a liberdade do Paciente e tornando definitiva a decisão liminar, se concedida; 



    5. A comunicação da decisão à autoridade judiciária ou administrativa competente para cumprimento imediato da ordem; 



    6. A adoção de outras providências necessárias para assegurar a efetividade da decisão e a proteção da liberdade do Paciente; 



    7. Que seja analisada a questão da isonomia processual, considerando a similitude das situações entre o Paciente e os corréus já beneficiados com medidas cautelares alternativas” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    13. Ao indeferir o pedido de extensão ao paciente e ao corréu José Moreno Valle da Silva dos efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus n. 903.475/ES, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Trata-se de pedidos formulados por JOSE MORENO VALLE DA SILVA e RONNIERY VIEIRA PERUGGIA (fls.) buscando a extensão dos efeitos da decisão concessiva da ordem, prolatada às fls., que, em juízo de reconsideração, determinou a revogação da prisão preventiva de WELQUERSON CUNHA DE MORAES, com imposição de outras medidas alternativas ao cárcere, na forma do 
art. 319 do CPP. 



    Sustentam, em suma, estarem na mesma situação 
fático-processual do corréu beneficiado, sendo caso de incidência do art. 580 do CPP, com escopo de que seja revogada a prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o presente pedido não comporta deferimento, porquanto em consulta ao banco de dados deste Tribunal, verifico que, em relação aos requerentes, a prisão preventiva foi considerada legal nos autos dos processos RHC 184.273/ES, em relação ao requerente RONNIERY, e HC n. 864.687/ES, em relação ao requerente JOSÉ MORENO, mormente porque, em relação a estes acusados, se verificou a indicação de elementos concretos demonstrativos da gravidade concreta da conduta de homicídio qualificado praticado em atividade típica de organização criminosa (milícia). 



    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão” 
(fls. 143-144, e-doc. 9).



    Em 21.5.2025, essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior.



    14. Na espécie, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a ausência de identidade entre a situação do paciente e do corréu Welquerson Cunha de Moraes. 



    Para acolher as alegações do impetrante e decidir pela extensão, ao paciente, do Habeas Corpus n. 903.475/ES no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 



    1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.687-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora